Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006699-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AMANDA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 062.073.261-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006699-02.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: AMANDA FERREIRA DE CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva de paciente condenada por tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob fundamento de descumprimento das condições cautelares anteriormente impostas. A impetração sustentou ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e desproporcionalidade da segregação, diante da fixação do regime semiaberto na sentença e da interposição de apelação exclusiva da defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que restabeleceu a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em fatos novos, concretos e contemporâneos, nos termos dos arts. 312, § 1º, e 315 do CPP; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, quando inexistente recurso ministerial e incidindo a vedação à
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e idônea quanto ao descumprimento das condições da prisão domiciliar, com base em elementos contemporâneos consistentes em violações do monitoramento eletrônico, saída para local não autorizado, alteração de endereço sem comunicação judicial, indícios de uso de substâncias psicoativas e exposição de recém-nascida a situação de risco, circunstâncias que, em tese, autorizam o restabelecimento da prisão preventiva na forma do art. 312, § 1º, do CPP.

4. As alegações de parcialidade ou fragilidade do relatório técnico que embasou a decisão demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, prevalecendo, no exame de cognição sumária, a presunção de legitimidade do documento produzido por equipe técnica do poder público.

5. Não obstante a idoneidade formal da motivação cautelar, a prisão preventiva mostra-se materialmente desproporcional no caso concreto, pois a sentença condenatória fixou regime inicial semiaberto e somente a defesa recorreu, de modo que, por força da vedação à
reformatio in pejus
, o agravamento do regime prisional não poderá ocorrer no julgamento da apelação.

6. Na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, sendo inadmissível a chamada “harmonização” da cautelar com regime intermediário, por importar antecipação do cumprimento da pena sem amparo legal. Em tal contexto, ausente situação excepcional apta a justificar a manutenção da custódia plena, o
periculum libertatis
deve ser resguardado, se necessário, por meio de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento das obrigações impostas no curso da prisão domiciliar constitui fundamento idôneo, em tese, para o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 2. É incompatível a manutenção da prisão preventiva com sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto, sobretudo quando a apelação é exclusiva da defesa e a medida cautelar se revela mais gravosa que a sanção definitiva em perspectiva. 3. Nessa hipótese, eventual tutela cautelar deve ser resguardada, de forma fundamentada, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, I e § 4º, 312, caput e § 1º, 315, §§ 1º e 2º, 319, 617, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs 43, 44 e 54; STF, AgRg no HC 236.303/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STF, AgRg no HC 245.985/MG, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STF, HC 217.217-AgR/ES, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006699-02.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: AMANDA FERREIRA DE CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
AMANDA FERREIRA DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

A impetração questiona a decisão prolatada em 10/02/2026, por meio da qual o Juízo
a quo
revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva da paciente, condenada pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e apenada com 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sustenta que a fundamentação do
decisum
é genérica e carece de base empírica concreta e individualizada apta a demonstrar a necessidade da medida extrema.

Em caráter subsidiário, a impetrante alega: a) ausência concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto o relatório da equipe de proteção social seria genérico e lastreado em informações prestadas por familiares com interesse na disputa da guarda da criança; b) inexistência de reiteração delitiva durante todo o período em que a paciente cumpriu a prisão domiciliar (23/05/2025 a 12/02/2026); e c) desproporcionalidade da medida cautelar, tendo em vista que somente a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, sendo certo que o regime semiaberto fixado na decisão de mérito não poderá ser agravado em eventual julgamento recursal, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, resultando daí que a custódia preventiva mostra-se mais gravosa do que a própria pena definitiva.

Requereu a concessão de liminar para a expedição de alvará de soltura com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogação ou relaxamento da prisão preventiva, com fundamento nos arts. 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal, e art. 5º,
LXV
e
LXVII
, da Constituição Federal de 1988.

O pedido liminar foi indeferido no plantão judiciário.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006699-02.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular julgou procedente a ação penal para condenar Amanda Ferreira de Carvalho como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em
5 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, mais
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo. Indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do Código Penal) e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), tendo em conta a reiteração delitiva demonstrada e a existência de ação penal por tortura em desfavor de filho menor. Ao final, manteve a paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Somente a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, não havendo recurso do Ministério Público. Os autos de origem ainda não foram encaminhados a este Sodalício para julgamento do apelo.

Diante do descumprimento das condições da prisão domiciliar — documentado em relatório técnico da Equipe de Proteção Social Especial de Araputanga e consistente em: (i) três notificações por bateria descarregada no dispositivo de monitoramento; (ii) uma violação concreta de área de inclusão, com deslocamento para local não autorizado; (iii) mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; (iv) indícios de uso de substâncias psicoativas; e (v) exposição da filha recém-nascida a situações de risco —, o Ministério Público representou, em 10/02/2026, pela
revogação da prisão domiciliar e restabelecimento da prisão preventiva
, pleito acolhido na mesma data pelo Juízo
a quo
.

O mandado de prisão foi cumprido em 13/02/2026, tendo nova audiência de custódia mantido a segregação. É contra esta decisão que se volta a presente impetração.

A tese central da impetração — insuficiência de fundamentação da decisão que restabeleceu a prisão preventiva — não prospera no ponto em que ataca a ausência de base empírica da medida.

O art. 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal (com redação dada pelo art. 20 da Lei nº 13.964/2019) é taxativo ao exigir que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva seja motivada mediante a indicação concreta dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, sendo expressamente vedada a fundamentação genérica ou a mera referência à gravidade abstrata do delito.

No caso em tela, a decisão de 10/02/2026 não se sustenta em ilações abstratas, mas em fatos novos, concretos e contemporâneos: a violação de área de inclusão (deslocamento para local não autorizado), a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, os indícios de uso de substâncias psicoativas e a exposição da filha recém-nascida a situações de risco, todos documentados em relatório técnico de equipe multidisciplinar do poder público.

Trata-se de fundamentação autônoma, que não constitui mero reforço da motivação anterior, mas resposta proporcional ao inadimplemento das obrigações cautelares.

Neste ponto, é preciso registrar que o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei nº 12.403/2011 — é expresso:
"A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)."
Verificado o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar — que é medida cautelar alternativa à prisão —, a lei processual penal confere ao Juízo o poder-dever de restabelecer a custódia preventiva, sem necessidade de demonstrar, de forma autônoma, novos elementos de risco à ordem pública além do próprio inadimplemento. A fundamentação, portanto, é
idônea e suficiente
nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

As demais alegações igualmente não prosperam. A imputação de que o relatório social seria genérico ou contaminado por conflito de interesse dos familiares paternos constitui argumento fático desprovido de comprovação documental nos autos deste
writ
.

O relatório da Equipe de Proteção Social Especial de Araputanga é documento oficial, produzido por equipe técnica multidisciplinar do poder público, dotado de presunção de legitimidade. A aferição da sua imparcialidade extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, que exige
ilegalidade demonstrável

de plano
.

A afirmação de que a paciente não praticou nova infração penal durante o período em que gozou de prisão domiciliar (23/05/2025 a 12/02/2026) não afasta a legalidade da medida restabelecida.

Isso porque o fundamento principal do restabelecimento da preventiva reside no descumprimento das obrigações cautelares (art. 312, § 1º, CPP), e não exclusivamente no risco de reiteração delitiva como elemento isolado.

De toda sorte, o histórico da paciente — presa três vezes em menos de um ano, dois flagrantes por tráfico em oito dias, antecedente por tortura praticada contra a própria filha menor — revela padrão de conduta que justifica, de modo autônomo, o prognóstico de reiteração.

Em relação à
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença
, consigno que, em oportunidades anteriores, já adotei a tese da chamada “harmonização” da prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença, admitindo que a cautelar poderia ser cumprida em modalidade compatível com o regime intermediário, de modo a afastar a alegada desproporcionalidade. Revisitando o tema à luz da jurisprudência mais recente e consolidada do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a superação desse entendimento.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, fixou compreensão no sentido de que
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva
, e que
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena
, em desrespeito ao que decidido pelo Plenário daquela Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, assentou-se, no AgRg no HC nº 236.303/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 26/03/2024), que o aspecto cautelar próprio da segregação provisória
"não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente"
, pois, do contrário, estaria se admitindo verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.

Esse entendimento foi reafirmado no AgRg no HC nº 245.985/MG (Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 06/11/2024), no qual a Turma, por maioria, concedeu a ordem de
habeas corpus
para afastar a prisão preventiva, facultando ao Juízo de origem a imposição fundamentada de cautelares alternativas, assentando que
"a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, como fez o Tribunal de Justiça, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena"
. Naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes foi citado no sentido de que
"eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção"
(HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020).

A
ratio decidendi
desses precedentes é clara: a proporcionalidade é atributo inerente à tutela cautelar, decorrência lógica da sua instrumentalidade e provisoriedade.

No caso concreto, a sentença condenatória fixou o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena. Somente a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. À luz da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), o
regime semiaberto
constitui o
teto
de gravidade passível de ser imposto no julgamento do recurso exclusivo da defesa, de modo que a condenação transitará em julgado, no máximo, com o regime intermediário.

A prisão preventiva em
regime fechado
, nesse contexto, configura medida cautelar
manifestamente mais gravosa do que a sanção definitiva a que a paciente será submetida
— situação expressamente vedada pela jurisprudência da Corte Maior.

A ressalva jurisprudencial admitida pelo próprio STF para situações excepcionais — manutenção da preventiva em hipóteses de
reiteração delitiva
ou violência de gênero, desde que respeitada a proporcionalidade e demonstrada concretamente a insuficiência das cautelares diversas (cf. HC nº 217.217-AgR/ES, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC nº 205.179-AgR/MS, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) — não socorre a pretensão do Estado neste caso.

Isso porque a reiteração criminosa da paciente foi considerada
na própria dosimetria da pena
, quando o Juízo sentenciante afastou o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Ao assim proceder, o Juízo
a quo
considerou os contornos concretos da conduta e, ainda assim,
não reputou adequado o regime fechado
, fixando o regime intermediário.

A solução que o ordenamento jurídico oferece para essa situação foi precisamente introduzida pelo legislador com a Lei nº 12.403/2011: as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que puseram fim à denominada bipolaridade cautelar (prisão preventiva ou liberdade provisória) e permitem ao Juízo resguardar o
periculum libertatis
com restrições proporcionais à gravidade da situação concreta, sem recorrer ao encarceramento pleno.

É o que assentou o STF no AgRg no HC nº 245.985/MG:
"ante a fixação do regime semiaberto, havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312 do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão"
.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de

habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de AMANDA FERREIRA DE CARVALHO, para
revogar a prisão preventiva
decretada nos autos do processo nº 1000424-54.2025.8.11.0038, em razão da
incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto
fixado na sentença condenatória.

Delego ao
juízo de origem
a responsabilidade pela
expedição do alvará de soltura
em favor da paciente,
ao qual
fica facultada a imposição fundamentada de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), as quais, dada a gravidade dos fatos e o histórico de descumprimento anteriormente verificado, deverão ser fixadas de forma proporcional e suficiente à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026